Tribunal: STF
Processo: RE 593368
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO – PIS – ANTERIORIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento da repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo à origem - artigo 543-B do Código de Processo Civil.